Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de homologação de Acordos de Não Persecução Civil (art. 17-B da Lei 8.429/92) firmados, de um lado, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, de outro lado, pelos Réus Agnelo Santos Queiroz Filho e Adonias dos Reis Santiago, que figuram como uns dos réus na ação civil pública por improbidade administrativa n. 0705904-70.2019.8.07.0018, a seguir relatada em tópicos: - A ação civil pública por improbidade administrativa foi ajuizada pelo MPDFT, que atribuiu aos Réus a violação ao art. 11, “caput” e inciso I, da Lei 8.429/92. Apontou como norma violada o art. 42 da LRF. Pediu o sancionamento dos Réus de acordo com o art. 12, III, da Lei 8.429/92. - Sentença proferida em 06/2020 com o seguinte dispositivo: Isto posto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MPDFT na inicial, tanto em relação às imputações, quanto em relação às sanções, e o faço para: CONDENAR o réu AGNELO QUEIROZ FILHO, como incurso no art. 11, caput e inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 4 (quatro) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 50 (cinquenta) vezes a remuneração que recebia como Governador do Distrito Federal no último ano do mandato, nos termos da fundamentação e, - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, na condição de partícipe, como incurso no art. 11, caput, inciso I, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. CONDENAR o réu ADONIAS DOS REIS SANTIAGO como incurso no art. 11, caput, inciso I, na condição de partícipe, bem como nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a APLICAR: - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo mínimo de 3 (três) anos; - MULTA CIVIL no valor o equivalente a 20 vezes a remuneração que percebia como Secretário de Estado; - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos da fundamentação. De acordo com o art. 20 da Lei De Improbidade, a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com relação ao réu SWENDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA, REJEITO os pedidos de condenação e aplicações de sanções, e, em razão disso, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, tudo nos termos da fundamentação. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários de sucumbência contra o Ministério Público em relação aos pedidos rejeitados, conforme arts. 17 e 18 da ACP. Em relação aos réus condenados, prevalece o entendimento de que não são cabíveis honorários em favor do Ministério Público, razão pela qual deixo de fixar tal verba. Custas na forma da lei. - Apelação tempestiva de Paulo Antenor no ID 21155644, com preparo recolhido ID 21155646. - Apelação tempestiva de Adonias Reis Santiago no ID 21155652, com preparo recolhido ID 21155653. - Apelação tempestiva de Agnelo Santos Queiroz Filho (ID 21155658), com preparo recolhido (ID 21155660). - Apelação do MPDFT (ID 21155668). - Contrarrazões do MPDFT no ID 21155673. - Contrarrazões de Adonias no ID 21155677. - Contrarrazões de Swedenberger no ID 21155679. - Contrarrazões de Paulo Antenor no ID 21155681. - Manifestação do MPDFT em segundo grau (ID 22637327), em que oficia pelo “desprovimento dos recursos impetrados por Paulo Antenor de Oliveira, Adonias dos Reis Santiago e Agnelo Santos Queiroz Filho e provimento parcial do recurso do Ministério Público apenas na parte referente à condenação do apelado Swadenbergue Barbosa”. - Despacho ID 25230423, em que se intima o MPDFT para se manifestar sobre preliminares. - Manifestação do MPDFT no ID 26362391. - Decisão ID 33018892, determinando a suspensão do processo para que os interessados possam celebrar acordo de não persecução civil. - O MPDFT juntou nos IDs 36548267 e 36548268 minutas de ANPCs dos Réus AGNELO e ADONIAS. Requereu no ID 36546388 a regular tramitação da apelação quanto a Paulo Antenor e Swedenberger, pois não firmaram o ANPC. - O Distrito Federal se manifestou sobre as minutas de ANPC (ID 41187864), opondo-se quanto à cláusula segunda, sob a justificativa de que é o verdadeiro titular da multa civil, de modo que sua destinação não está sujeita à discricionariedade do MPDFT. Suscita a interpretação sistemática entre do art. 2o, inc. IV, da Lei Distrital no 6.335/19 c/c art. 18 da Lei no 8.429/92. Ao final, consigna: Ao fim e ao cabo, conforme decidido pelo Procurador-Geral do Distrito Federal em exercício, o Distrito Federal informa que a sua ANUÊNCIA com a homologação do ANPC é CONDICIONADA à destinação dos valores da multa civil transacionada ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção (FDCC), instituído pela Lei Distrital no 6.335/19 - O MPDFT se manifestou sobre a condição do Distrito Federal (ID 42180122). Alega que “diversamente do que argumenta o Distrito Federal, inexiste vinculação ou obrigatoriedade legal de destinação da multa civil fixada no bojo do ANPC ao referido fundo. Em realidade, o FDCC representaria tão somente uma das destinações possíveis dos valores arrecadados. Ao dispor sobre o ANPC, o art. 17-B, da Lei de Improbidade Administrativa, nada determina ou especifica acerca da destinação de eventual multa aplicada ao agente. Por certo, trata-se de silêncio eloquente, que termina por transferir aos aplicadores da norma o munus de sua concretização (...) Tudo isso posto, o Parquet reitera a íntegra dos termos dos ANPCs celebrados com os acordantes e roga por sua homologação judicial, nos termos da legislação de regência.”. - O Distrito Federal se manifestou (ID 43380459). Argumentou que “o MPDFT não detém competência para determinar a destinação dos valores correspondentes à multa civil. No âmbito do Distrito Federal, tais recursos são destinados ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção – FDCC conforme expressa previsão legal”. Citou a ADPF 568/PR e ao final “refuta peremptoriamente os argumentos constantes da manifestação de ID no 42180122, ratificando-se o teor da sua petição de ID no 38932026, nos precisos termos da prerrogativa que lhe foi conferida pelo legislador federal no art. 17-B, § 1o, inc. I da Lei no 8.429/92”. - O Réu ADONIAS peticionou no ID 44585810, mencionando que, na ADI 7.236, foi suspensa a eficácia do art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/92, de modo que não é mais necessária a oitiva do Tribunal de Contas para a homologação do ANPC. - O Distrito Federal e o MPDFT concordaram com a desnecessidade de oitiva do TCDF para a homologação do ANPC (ID 48468174 e ID 50046348). - O Réu Paulo Antenor peticionou (ID 50550166). - O Ministério Público se manifestou refutando as alegações do Réu Paulo Antenor (ID 52212547). É o relatório. Conforme relatado, as minutas de ANPC constam dos ID’s 36548267 e 36548268. Os requisitos previstos no art. 17-B para a formalização do acordo de não persecução civil são: Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043) I - o integral ressarcimento do dano; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 1o A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 2o Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (Vide ADI 7236) § 4o O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 5o As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043) § 6o O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 7o Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043) Os §§ 5o e 7o sofreram declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto na ADI 7042 e 7043: Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para: (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do caput e dos §§ 6o-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5o e 7o do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não existe "obrigatoriedade de defesa judicial"; havendo, porém, a possibilidade dos órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia As partes foram acompanhadas por advogado na pactuação do ANPC. Quanto à necessidade de alterações não substanciais nas minutas, tem-se que: 1) na minuta do ID 36548267, o parágrafo primeiro da cláusula primeira, item “b”, deverá sofrer atualização na data de pagamento, pois prevê 12.09.2022, sendo que tal data já transcorreu. 2) na minuta ID 36548267 e ID 36548268, deve ser atualizada a data em que firmado o acordo, porquanto desatualizada. Quanto à cláusula segunda constante das duas minutas de ANPC, é ela que representa imbróglio entre o MPDFT e o Distrito Federal, pois este condiciona a aprovação do ANPC à destinação da multa ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção. De outro lado, o MPDFT fez constar da cláusula segunda que os valores da multa civil serão encaminhados a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pela Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas – CEMA – do MPDFT. A respeito da divergência entre o MPDFT e o Distrito Federal acerca da destinação da multa civil, entendo que razão assiste ao Distrito Federal, que é o ente efetivamente lesado pelo ato de improbidade administrativa objeto dos autos (violação ao princípio da legalidade, notadamente ao art. 42 da LRF). O MPDFT alega que “diversamente do que argumenta o Distrito Federal, inexiste vinculação ou obrigatoriedade legal de destinação da multa civil fixada no bojo do ANPC ao referido fundo. Em realidade, o FDCC representaria tão somente uma das destinações possíveis dos valores arrecadados”. Ocorre que é possível extrair do art. 18 da Lei 8.429/92 a intenção do legislador quanto ao direcionamento do valor da multa: Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9o e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Em que pese o caso dos autos se refira à condenação dos Réus com base no art. 11 e a norma supra faça menção aos arts. 9o e 10, é possível depreender, com base em uma interpretação teleológica, que a finalidade legal é ressarcir o ente político lesado pelo ato de improbidade administrativa. Não há respaldo legal que ampare a alegação do MPDFT de que há um silêncio eloquente no art. 17-B, já que o seu inciso II também estabelece que a vantagem indevida obtida deve ser restituída à pessoa jurídica lesada, a qual corresponde ao Distrito Federal, que, por sua vez, instituiu o FDCC para recebimento dessas receitas. A esse respeito, o STF já declarou a parcial inconstitucionalidade do art. 17-B, §5o, da Lei 8.429/92 para “restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil”. Assim, o Ministério Público não possui mais a legitimidade exclusiva para propor e deliberar sobre os termos do ANPC. Outrossim, com esteio em uma interpretação sistemática, extrai-se do art. 2o, IV, da Lei Distrital 6.335/19, que as multas civis aplicadas em decorrência da Lei 8.429/92 devem ser transferidas ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção: Art. 2o Constituem receitas do Fundo Distrital de Combate à Corrupção: (...) IV - o valor das multas civis aplicadas com base na Lei federal no 8.429, de 2 de junho de 1992; Assim, não há espaço para silêncio eloquente quando existe uma lei vigente e aplicável no âmbito do ente político lesado, a qual prevê para quem deve ser transferido o valor da multa aplicado em casos de improbidade administrativa. Logo, acatando-se a condição manifestada pelo Distrito Federal para a homologação do ANPC, a cláusula segunda deve ser retificada, passando a apresentar a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA: Os valores serão encaminhados ao Fundo Distrital de Combate à Corrupção, nos termos do art. 2o, IV, da Lei Distrital 6.335/19. Assim, desde que atendidas as retificações apontadas na presente decisão, devem ser homologados os Acordos de Não Persecução Civil, cujas minutas retificadas devem ser apresentadas nestes autos acompanhadas das assinaturas das partes envolvidas, inclusive advogados, a fim de que se ratifique a homologação e sejam os documentos encaminhados ao Juízo de origem para cumprimento do acordo. No ensejo, INTIME-SE o MPDFT para que comprove a tempestividade de sua apelação, vez que não foi identificada nos autos a certificação da data de sua intimação pessoal. Por fim, quanto ao pedido constante da petição ID 50550166, será analisado quando julgadas as apelações dos Réus que não aderiram ao ANPC. As partes deverão apresentar as minutas de ANPC retificadas e assinadas no prazo de 15 dias para que, após a homologação, seja dado andamento ao julgamento das apelações remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023 16:25:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador